Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701485-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES ANDRADE CASASANTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, recebido como apelação, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA INES ANDRADE CASASANTA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., ante a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de tutela antecedente n.o 0702447-47.2020.8.07.0001, indeferiu inicialmente a tutela de urgência e extinguiu o feito sem resolução do mérito. Em decisão constante do ID 13920684, datado de 31 de janeiro de 2020 (13h24), recebi o agravo como apelação em face da fungibilidade e DEFERI o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015), para fins de determinar que o apelado fornecesse a medicação prescrita pelo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), nos seguintes moldes: a) os medicamentos Capecitabina 1500 mg, que deve ser fornecido para ser administrado de 12/12 horas via oral por 14 dias (quatorze) seguido de 7 (sete) dias de pausa (84 comprimidos por ciclo); b) medicamento Avastin 15mg/kg EV de forma suficiente para ser administrado a cada 21 (vinte e um) dias. Em caso de descumprimento da decisão, fixei multa de diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Foi expedido o mandado no mesmo dia 31 de janeiro, às 15h16, de acordo com o ID 13927643 e, na certidão constante do ID 13942848, seu cumprimento às 19h18 desse dia 31. No dia 7 de fevereiro, a Apelante acostou petição constante do ID 13902600, aduzindo que, até aquele momento, não tinha sido ministrado o medicamento. Aduziu que a única comunicação da Apelada fora o fornecimento de um código (212445180), na última quarta-feira (que seria dia 5 de fevereiro), por SMS com a informação de que o fornecimento da medicação está pendente de documentação. Alegou, ainda, ter recebido uma ligação do Instituto do Câncer do Hospital Brasília para saber o peso da Apelada, em razão de solicitação de orçamento da Amil. Em despacho constante do ID 14115351 determinei a intimação da Apelada, para que se manifestasse em relação à alegação da Apelante de não fornecimento da medicação. A Apelada, então, em petição constante do ID 14332169, alegou que a obrigação já tinha sido cumprida, acostando os seguintes documentos: (i) e-mail comunicação à Apelante a liberação do tratamento, datado de 7 de fevereiro de 2020; (ii) guia de serviço, constando código do atendimento, datada do dia 5 de fevereiro de 2020 e apócrifa. Contrarrazões juntadas no ID 14441977. Em petição constante no ID 14583632 e datada do dia 28 de fevereiro de 2020, a Apelante informou que a determinação não estava sendo cumprida, acostando um e-mail em que estava consignada a situação pendente de análise e alegando que: (i) a Capacitabina 1500 mg foi liberada com atraso e o Avastin, até aquele momento, não tinha sido disponibilizado; (ii) a Apelada só liberou o quimioterápico Capacitabina 1500 mg no dia 19 de fevereiro do corrente ano; (iii) nunca recebeu o e-mail da Apelada. Nessa petição, requereu a aplicação da multa, considerando o seguinte lapso temporal, considerando o valor diário de R$ 3.000 (três mil reais): (a) prazo contado da data de 2 fevereiro de 2020, ou seja, 48 horas da juntada do mandado cumprido; (b) termo final no dia 19 de fevereiro de 2020, ocasião em que o medicamento fora entregue a Requerente. Segundo seu entendimento, o total perfaz o valor de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), acrescido do valor de R$13.500,00 equivalente à metade da multa diária liminarmente conferida (R$1.500,00) correspondente ao descumprimento da decisão quanto ao Avastin, não entregue até a presente data. Determinei, de acordo com o ID 15769189, a INTIMAÇÃO da Apelante, com urgência, para que viesse ao processo informar se a situação se encontrava inalterada ou se, no caso de ter sido fornecido o medicamento, a data. Na petição constante do ID 15800758, a Agravante considerou que (i) a data seria 28 de fevereiro; (ii) no dia 03 de março de 2020 a Agravante tomou a primeira dose do AVASTIN, repetida nos dias 23 de março de 2020 e no dia 13 de abril de 2020 tendo cumpridos 3 ciclos de 21 dias de medicamento; (iii) o valor atualizado da multa seria de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), correspondentes ao período compreendido entre 2 e 19 de fevereiro de 2020, acrescido de R$21.000,00 (vinte e um mil reais), em face do tratamento do Avatin, o segundo medicamento, só ter começado no dia 03 de março de 2020. No ID 15810741 intimei a Agravada, com urgência, para se manifestar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas em relação ao conteúdo da petição da Agravante (ID 15800758). Em petição constante do ID 15874944, a Agravada pleiteia um prazo para se manifestar, uma vez que (i) o procurador da parte ainda aguarda o encaminhamento dos documentos comprobatórios pelo setor interno da mesma; (ii) devido à COVID-19, a Agravada promoveu diversas alterações na rotina e nas condições de trabalho de seus colaboradores, implicando adaptações nos processos internos. No ID 15889526 concedi o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias para que a parte Agravada traga aos autos os documentos comprobatórios do cumprimento da decisão monocrática, nos termos em que ela foi concedida. A Apelada se manifestou no ID 16032092, alegando, em síntese, que: (a) o prazo de 48 (quarenta e oito) horas iniciou-se no dia 3 de fevereiro, uma vez que a intimação se deu no dia 31 de janeiro (sexta-feira), às 16h35; (b) no dia 7 de fevereiro houve o direcionamento para o prestador Hospital Brasília, sendo a Agravante comunicada; (c) no dia 5 de maio, o medicamento estava autorizado, de acordo com o ID 14332173. Acosta aos autos os seguintes documentos: (a) guia SADT datada de 5 de fevereiro de 2020 (ID 16032102); (b) solicitação de quimioterapia (ID 16032093); (c) guia de serviço, datada de 7 de fevereiro de 2020 (ID 1603, 2094); (d) comunicado enviado à Apelante, datado de 7 de fevereiro de 2020 (ID 16032095); (e) confirmação do prestador, datada de 14 de maio de 2020 (ID 16032096). É o relatório. DECIDO. Mesmo tendo observado a ministração específica dos referidos medicamentos, constantes na observação descrita no item 58 da guia constante do ID 16032102, o documento trazido aos autos pela Agravada é apócrifo, ou seja, carece de assinatura dando conformidade ao estipulado em termos de cumprimento de liminar. O mesmo se pode dizer da guia de serviço, datada de 7 de fevereiro de 2020 (ID 1603, 2094), que não está ratificada por responsável algum e, no caso, sequer menção à medicação faz. No que diz respeito ao suposto e-mail enviado à Apelante, datado de 7 de fevereiro de 2020 (ID 16032095), trata-se de documento unilateral, sem que dele se comprove ou ateste o devido recebimento, por parte da destinatária, que insiste não ter recebido a comunicação. Por outro lado, a Apelada acosta comunicado interno, datado de 14 de maio de 2020 (ID 16032096), onde se informa que o tratamento está sendo devidamente conduzido até o presente momento. Temos, então, o seguinte cenário: (a) a Apelante alega que a decisão não foi cumprida entre os dias 2 e 19 de fevereiro de 2020, ocasião em que recebeu o primeiro medicamento, tendo sido o segundo, Avatin, apenas ministrado no dia 03 de março de 2020. Pleiteia o valor atualizado da multa seria de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), correspondentes ao período compreendido aos dias 2 e 19 de fevereiro de 2020, acrescido R$21.000,00 (vinte e um mil reais), em face do tratamento do Avatin, o segundo medicamento, só ter começado no dia 03 de março de 2020; (b) a Apelada alega que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas iniciou-se no dia 3 de fevereiro, uma vez que a intimação se deu no dia 31 de janeiro (sexta-feira), às 16h35, e que no dia 7 de fevereiro houve o direcionamento para o prestador Hospital Brasília, sendo a Agravante comunicada, bem como, no dia 5 de maio, o medicamento estava autorizado, de acordo com o ID 14332173. Em relação ao prazo para o cumprimento da obrigação, temos que, de acordo com a certidão constante do ID 13942848, seu cumprimento se deu às 19h18 desse dia 31 de janeiro de 2020. De acordo com a regra estipulada no art. 132, §4o. do Código Civil, os prazos fixados por hora serão contados em minutos, de modo que o lapso para cumprimento da obrigação deveria se perfazer, em tese, às 19h18 do dia 2 de fevereiro de 2020, recaindo, portanto, num domingo. O prazo que foi determinado por essa Relatoria para cumprimento de uma obrigação de fazer, ainda mais se tratando de urgência em face de situação médico-ambulatorial, foi de 48 (quarenta e oito horas), contados da intimação da parte. Trata-se de um prazo material que estipula uma obrigação, cuja demora no cumprimento pode causar danos de difícil reparação, uma vez que o não fornecimento do medicamento impacta no resultado do tratamento indicado para a moléstia. Sendo assim, haveria a Apelada que cumprir a obrigação até o dia 2 de fevereiro de 2020, o que não foi feito, bem como não tenho como realizada sequer parte da obrigação até o dia 19 de fevereiro, uma vez que (a) os documentos carreados pela Apelada, além de datarem dos dias 5 e 7 de fevereiro, não trazer sequer assinatura que possa ratificar a ministração dos medicamentos na Apelante (IDs 16032102, 16032093, ID 16032094); (b) a Apelada não logra êxito em demonstrar devida notificação à Apelante a respeito da disponibilidade do medicamento. Não se trata, aqui, de meramente informar a Apelante sobre a liberação do medicamento, mas, como dever primário, fazer com que essa medicação efetivamente seja fornecida - leia-se entregue para ministração - para a Apelante, o que parece não ter sido feito. A demonstração maior disso reside no fato de a segunda medicação, Avatin, apenas ser ministrada a partir do dia 3 de março. Temos, portanto, o seguinte lapso de descumprimento da decisão judicial: (i) do dia 2 a 19 de fevereiro, medicamento algum foi efetivamente ministrado (17 dias); (ii) até o dia 3 de março, o segundo medicamento não foi disponibilizado (13 dias). A determinação judicial foi explícita, no sentido de determinar que a Apelada fornecesse a medicação prescrita pelo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), nos seguintes moldes: (a) o medicamento Capecitabina 1500 mg que deve ser fornecido para ser administrado de 12/12 horas via oral por 14 dias (quatorze) seguido de 7 (sete) dias de pausa (84 comprimidos por ciclo); (b) o medicamento Avastin 15mg/kg EV de forma suficiente para ser administrado a cada 21 (vinte e um) dias. Pelo comando da decisão, a não observância de qualquer item acarreta o descumprimento integral da obrigação. Assim, se do dia 2 a 19 de fevereiro, medicamento algum foi efetivamente ministrado, acarretando um lapso de 17 dias e, depois disso, se até o dia 3 de março, o segundo medicamento não foi disponibilizado, num lapso de 13 dias de descumprimento, seja parcial ou não, a determinação judicial não foi cumprida. Com isso, são 30 os dias em que a Apelada se absteve de fornecer adequadamente os medicamentos, uma vez que os documentos apresentados não foram hábeis em demonstrar o fornecimento das medicações, da forma como alegou a Apelada, pelos motivos narrados anteriormente. O art. 537, caput, do CPC, estabelece a fixação de multa para impelir a parte ao cumprimento da obrigação, em qualquer que seja a fase processual, desde o conhecimento, até na execução. E o art. 537, §1o, II do CPC estabelece a possibilidade de modificação do valor da multa, diante da hipótese de adimplemento parcial. No caso em tela, percebem-se dois momentos: (a) no período compreendido entre 2 e 19 de fevereiro, onde não se tem notícia efetiva do fornecimento de ambos medicamentos, Capecitabina e Avatin; (b) no período compreendido entre 20 de fevereiro e 3 de março, no qual, muito embora tenha havia o fornecimento de Capecitabina, não houve o fornecimento de Avatin. No primeiro período, a decisão foi totalmente descumprida em relação aos dois medicamento, enquanto que, no segundo período, permaneceu inerte a Apelada em fornecer um deles. Entendo que, em relação ao primeiro período, com razão a Apelante, ao pretender o valor de R$51.000,00 (cinquenta e um mil reais), relativos a 17 (dezessete) dias de descumprimento. Em relação ao segundo, ou seja, de 20 de fevereiro até 3 de março, 13 (treze) dias, muito embora o primeiro remédio tenha sido ofertado, o outro, Avatin, não foi. Com isso, considerando que esse último corresponde à metade da medicação que haveria de ser fornecida, tenho que o valor de R$19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais) encontra nessa métrica de proporcionalidade seu valor, pois corresponde à metade do que seria um valor pelo total descumprimento, qual seja, R$39.000,00 (trinta e nove mil reais) pelos 13 dias. Com isso, fixo e determino, por fim, o valor de R$70.500,00 (setenta mil e quinhentos reais) a título de multa correspondente aos 30 (trinta) dias em que a Apelante deixou de ter os medicamentos, valor esse devido à Apelante pela Apelada, por força do disposto no art. 537, §2o. do CPC, que tanto pode ser adimplido espontaneamente pela Apelada, quanto seguir os trâmites de praxe, por iniciativa da Apelante. Após o transcurso do prazo para as partes, retorne o feito para voto. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2020 20:52:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador